Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n.o 4.790/2020 do Banco Central (BACEN). O art. 6o da referida resolução dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
2. Os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular.
3. Na hipótese, o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos com o BRB listados na sua petição inicial e do desconto do Cartão BRB S/A em sua conta corrente, bem como comprovou o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes a essas cobranças. Logo, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a antecipação de tutela deferida, a fim de determinar a suspensão dos descontos automáticos na conta corrente do agravante referentes aos contratos objeto da lide (empréstimos com o BRB e débitos do Cartão BRB S/A) até ulterior ordem judicial.